Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-07.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada demora injustificada do banco réu em autorizar a concessão de empréstimo pessoal à autora, situação que lhe causou prejuízos – Sentença suficientemente fundamentada, não havendo falar em nulidade – Inexistência de provas de que o banco réu tenha efetivamente prometido a concessão do empréstimo pessoal a que alude a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de indenização por dano material e moral – Alegada demora injustificada do banco réu em autorizar a concessão de empréstimo pessoal à autora, situação que lhe causou prejuízos – Sentença suficientemente fundamentada, não havendo falar em nulidade – Inexistência de provas de que o banco réu tenha efetivamente prometido a concessão do empréstimo pessoal a que alude a autora – Demandante que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) – Concessão de empréstimo bancário que é condicionada à análise prévia do perfil do mutuário e risco da operação (princípio da liberdade de contratar) - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004416-07.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ALMEIDA
FERREIRA SOLUÇÕES LTDA ME, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
2
VOTO No: 42356
APEL. No: 1004416-07.2018.8.26.0408
COMARCA: Ourinhos (3a V. Cív.)
APTE.: Almeida Ferreira Soluções Ltda. Me (A)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação de indenização por dano
material e moral Alegada demora injustificada do banco réu
em autorizar a concessão de empréstimo pessoal à autora,
situação que lhe causou prejuízos Sentença suficientemente
fundamentada, não havendo falar em nulidade Inexistência de
provas de que o banco réu tenha efetivamente prometido a
concessão do empréstimo pessoal a que alude a autora
Demandante que não se desincumbiu do seu ônus probatório
(art. 373, I, do CPC) Concessão de empréstimo bancário que
é condicionada à análise prévia do perfil do mutuário e risco da
operação (princípio da liberdade de contratar) - Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano
material e moral (demora injustificada do banco réu em autorizar a
concessão de empréstimo pessoal, situação que causou danos à
empresa autora, fls. 01/16 e 18/76) intentada por Almeida Ferreira
Soluções Ltda. Me em face de Banco Santander Brasil S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 207/209, de relatório a este
integrado, condenando a vencida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa (R$100.000,00, fls. 15).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não possui condições de arcar com as custas e
despesas do processo motivo pelo qual requer a concessão da
gratuidade da justiça, (2) a r. sentença é nula por ausência de
fundamentação, eis que não enfrentou todos os argumentos deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
3
no processo capazes de infirmar a conclusão adotada no decisum
objurgado, (3) o banco réu ofertou em agosto de 2017 proposta de
empréstimo no valor de R$100.000,00, todavia, “iniciou-se um grande
calvário até a concretização do negócio”, (4) confiante na proposta do
banco de que o empréstimo seria concedido, a autora adquiriu nova
franquia e passou a acumular dívidas em razão da demora na
concessão do empréstimo, que somente ocorreu em junho de 2018 e (5)
sofreu dano moral passível de reparação (fls. 212/221).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,
indeferida a gratuidade da justiça (fls. 240/444 e 323/326), recolheu-se
o preparo (fls. 248 e 250).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, afasta-se a alegada nulidade da r.
sentença combatida por suposta ausência de fundamentação.
Efetivamente,
o
MM.
Juízo
singular
foi
suficientemente claro quando fundamentou a improcedência da ação no
fato de que não há prova documental da promessa de empréstimo
bancário bem como que mera consulta de linha de crédito não vincula a
instituição financeira (fls. 207/209).
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos" (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Desse modo, a discordância da apelante em relação
ao raciocínio adotado pelo douto Juízo a quo diz respeito ao mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
4
processo e com ele será analisado.
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
demanda, ancorada na ausência de responsabilidade civil do banco
apelado pelos danos noticiados na prefacial.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Thiago de Almeida Ferreira interessou-se em
adquirir as cotas sociais da sociedade Volpe e Correa Soluções Ltda.
ME. Para este fim, entrou em negociação com o sócio daquela entidade,
Altair Gomes Ferreira. Convencionaram o preço de cessão das cotas
sociais em R$72.000,00. Thiago, contudo, não dispunha do capital para
realizar o negócio.
Sugeriu-se ao interessado utilizar uma linha de
crédito bancária disponível à própria Volpe e Correa Soluções Ltda. ME.
As cotas seriam cedidas a ele, que levantaria o empréstimo em nome da
sociedade e com estes recursos pagaria o preço da cessão. Segundo
dizem Thiago e Altair, em consulta à gerente do banco requerido,
colheram informação de que a Volpe e Correa Soluções Ltda. Me teria
disponível uma linha de crédito de R$100.000,00.
Em razão disso, Thiago e os sócios-proprietários da
Volpe e Correa celebraram o negócio jurídico. As cotas sociais foram
transferidas para Thiago, passando a sociedade empresária a
denominar-se
Almeida
Ferreira
Soluções
Ltda.
Me,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
5
comprovam os documentos de fls. 67/71.
Após a cessão das cotas, a linha de crédito
desapareceu. A autora conseguiu levantar um empréstimo junto ao
banco somente meses depois da negociação e em valor
consideravelmente inferior ao consultado. Segundo a autora, a cessão
das cotas sociais somente ocorreu porque a gerente do banco garantiu
que a linha de crédito permaneceria disponível à autora mesmo após a
transferência das cotas sociais.
Apresentado o quadro fático, passo ao mérito.
Não há prova de proposta formal de concessão de
empréstimo pelo banco à autora. As provas indicam que o antigo e
atual representante legal da autora fizeram mera consulta de linha de
crédito em favor da autora. Os depoimentos colhidos e as mensagens
trocadas entre os representantes da autora e os funcionários do banco
(fls. 18/23, 54/60 e 119/140) não sustentam outra conclusão.
A mera consulta de linha de crédito não vincula o
banco.
(...)
A autora argumenta, porém, que a gerente teria
'garantido' a disponibilização do crédito, embora ciente da futura
alteração do quadro social. O fato alegado não está convincentemente
provado. Tal 'promessa' está demonstrada apenas por declarações do
antigo e atual representante legal da autora. Eles são diretamente
interessados na causa. O atual representante porque utilizou a autora
para levantar recursos para pagamento de obrigação assumida por ele
próprio. O antigo representante porque esperava receber o pagamento
das cotas, mediante a liberação do empréstimo. Nestes termos, seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
6
depoimentos devem ser tomados com cautela.
Ademais, ainda que se admita a versão dos
depoentes, não procede a pretensão. É comum empresas levantarem
capital de giro junto a bancos; empresários são experimentados nestas
operações. É, portanto, previsível ao empresário médio que a mudança
do quadro social pode afetar linhas de crédito da empresa junto aos
bancos, sobretudo, caso não tenha patrimônio próprio, mas dependa de
bens dos sócios para levantar fundos.
O atual representante legal da autora (3'28') e o
antigo (6'50') admitiram que a sociedade não possuía bens para
garantir a operação bancária. Seu balanço patrimonial era de
R$15.000,00 (Thiago - 3'38'). Eles também admitiram que a linha de
crédito estava vinculada a Altair, que também era titular de outra
sociedade empresária (Thiago 3'46' e Altair 6'02'). Mesmo assim
arriscaram fazer o negócio, fiando-se na informação da gerente
bancária. Eles tinham plenas condições de duvidar da informação
prestada. Portanto, não há como concluir que não foram enganos; na
verdade, foram imprevidentes.” (fls. 208/209).
Efetivamente e tal como bem obtemperado pelo MM.
Juízo singular, não há prova alguma nos autos de que o banco apelado
chegou a “prometer” a concessão do mútuo bancário a que alude a
insurgente, tal como se observa das negociações preliminares
documentadas a fls. 18/76.
É consabido que a concessão de empréstimo
bancário é condicionada à análise prévia do perfil do mutuário e risco
da operação, sendo certo que as instituições financeiras não são
obrigadas a contratar com toda e qualquer pessoa que bater às suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
7
portas. Entendimento contrário resultaria em nítida afronta ao
princípio da liberdade de contratar, afinal de contas, “a relação
instituição bancária/cliente, para fins de obtenção de crédito,
vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a
confiança, que é conquistada pelo correntista ao longo do tempo, pela
avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica,
idoneidade e outros mais” (REsp no 732.189/RS, T4, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, J. 09.03.2010, J. 09.03.2010, DJe 12.04.10).
Desse modo, seria imprescindível que a apelante
tivesse comprovado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do
CPC) consubstanciados na promessa de empréstimo não cumprida pelo
banco apelado, ônus do qual não se desincumbiu.
Espelhando a postura em tela, anota-se o seguinte
julgado mencionado na r. sentença vergastada e sintetizado in verbis:
“Ação Declaratória - Autor da ação que não outorga
credibilidade às suas alegações. Negócio jurídico que destoa outra
modalidade de relação comercial. Inobservância do art. 373, I, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida na íntegra. Recurso não
provido.
Ação Declaratória – Pretensão à concessão de
crédito - Concessão de crédito que não configura direito líquido e certo
do consumidor, mas mera expectativa - Mesmo que existissem indícios
de negativa injustificada de crédito, certo é que ninguém é obrigado a
contratar - Recurso não provido. (TJSP-22a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1000931-90.2017.8.26.0001-São Paulo, J. 08.05.2018,
Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, np, vu, voto n° 28921).
Enfim, a improcedência da ação era mesmo a
medida adequada que ao caso se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004416-07.2018.8.26.0408 - Ourinhos - Voto no 42356
8
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 13% do valor da
causa (R$100.000,00, fls. 15), nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica